Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BEM MÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO CONTRAÍDO PARA QUITAR O BEM ADQUIRIDO. NÃO CABIMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍNCULO JURÍDICO OU COMERCIAL ENTRE A FORNECEDORA DO BEM E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONCEDEU O CRÉDITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGOS PELAS PARTES VENCIDAS NO LITÍGIO.
1. Com base na teoria da asserção, a definição sobre a configuração ou não da responsabilidade civil da instituição financeira corresponde a matéria reservada ao mérito, devendo, portanto, ser incluída nas razões que conduzirão à formação do juízo meritório da causa, resultando, assim na procedência ou improcedência do pedido. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há, em regra, acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem móvel e o financiamento bancário com alienação fiduciária, afastando-se, assim, a responsabilidade civil da instituição financeira por eventual inadimplemento contratual da empresa fornecedora do bem.
3. A exceção a essa regra se dá na hipótese em que estiver comprovado que a instituição financeira e a empresa fornecedora do bem ou serviço integram o mesmo grupo econômico, o que atrai a responsabilidade solidária dos fornecedores que participam da cadeia de consumo, nos termos previstos nos arts. 7° e 25 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a empresa fornecedora do bem não possui nenhuma relação jurídica, comercial ou econômica com o banco réu, que, portanto, não pode ser responsabilizado civilmente pelo descumprimento contratual praticado por empresa não integrante do mesmo grupo econômico, devendo permanecer hígido o contrato de financiamento bancário mesmo com a resolução do contrato de fornecimento de bem móvel.
5. A reforma parcial da r. sentença impõe a redistribuição dos ônus da sucumbência, que devem ser suportados pelas partes vencidas no litígio, conforme dispõe o art. 85, “caput”, do Código de Processo Civil (CPC).
6. Desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor e provimento da apelação cível protocolada pelo banco réu.